Tribunal: TJSP
Processo: 2161875-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença - valor total atingido pela multa se mostrou exagerado - possibilidade de redução do valor da multa vencida - vedação do enriquecimento sem causa - agravo parcialmente provido.